Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714785-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA AUGUSTO SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de prestação de serviços educacionais – R$ 9.939,33), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada considerou que não havia comprovação da união estável entre a agravante e seu companheiro Raphael Oliveira Omar, todavia, foi informado no processo que eles moram juntos na SQN 408, Bloco K, apto 102, e há documentos comprobatórios de residência de seu companheiro, bem como a declaração do síndico do prédio de que o casal reside naquele local; 2) seu veículo é impenhorável por ser instrumento de trabalho de seu companheiro (motorista de aplicativo), cuja renda é destinada à subsistência do casal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do veículo Chevrolet Onix 1.0 MT LT, Placa PBP 3550, em razão deste ser instrumento de trabalho. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Em que pese a alegação de impenhorabilidade, a devedora não fez prova das suas alegações. A impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do CPC protege os bens móveis do executado quando necessários ou úteis ao exercício de profissão, não havendo prova da utilização do bem nesse sentido. Ademais, quanto à afirmação de uso do bem por terceiro, sequer há comprovação da alegada união estável. (...)” Todavia, consta dos autos que o veículo em questão é utilizado pelo companheiro da agravante em seu trabalho como motorista de aplicativo de transporte (ID 229410378 do processo referência), cuja renda é revertida em proveito do casal, de modo que o bem poderia ser considerado impenhorável, sem considerar a sua imprescindibilidade na vida moderna. Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que já foi expedido mandado de avaliação e remoção do veículo. E não há risco de dano reverso ao agravado, na medida em que mantida a penhora do veículo e inserida restrição de transferência junto ao Renajud (ID 228349722 do processo originário). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a determinação de remoção do veículo até o julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado, a fim de não prejudicar o andamento do cumprimento de sentença. Confiro à presente decisão força de contramandado de remoção. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator